Tribunal: TJDFT
Processo: 0027431-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027431-78.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO À Secretaria para que cumpra a determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 39218289, p.32/33) no sentido de restituir os autos vinculados ao AREsp 1.448.526/DF à vara de origem e enviar o processo referente ao AREsp 1.846.411/DF à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019